Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Acolhe-se a alegação de vício no aresto, quando constatado que ao dar provimento ao recurso de apelação, houve omissão no tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Embargos de declaração acolhidos.